Tribunal: TJSP
Processo: 2000513-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000513-02.2021.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante ANTONIO GONZALEZ DOS SANTOS FILHO e Paciente OSVALDO
VITAL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000513-02.2021.8.26.0000 -Voto no 16.213
2
Habeas Corpus no: 2000513-02.2021.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrante: Antonio Gonzalez dos Santos Filho
Paciente: Osvaldo Vital da Silva
Voto no: 16.213
HABEAS CORPUS
Pretensão de concessão de
livramento condicional
Posterior deferimento do
benefício Perda superveniente do objeto da ação.
PEDIDO PREJUDICADO.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Antonio Gonzalez dos Santos Filho em favor de Osvaldo
Vital da Silva, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte do E.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de São José dos Campos

DEECRIM 9a RAJ, que indeferiu o pedido de livramento condicional.
Aduz o impetrante que o paciente ostenta bom
comportamento carcerário, resgatou o lapso temporal pertinente e que o exame
criminológico restou favorável, motivo pelo qual preenche os requisitos à obtenção
da mencionada benesse. Sustenta, ainda, excesso de prazo para a apreciação do
pedido.
Junta os documentos de fls. 4/84.
A liminar pleiteada foi indeferida em sede de Plantão
Judiciário de Segunda Instância (fls. 86/88).
É o relatório.
2. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verifica-
se que o pedido de livramento condicional formulado em favor do paciente foi
deferido em 11/01/2021 (fls. 380/382 dos autos originais), com a consequente
expedição de alvará de soltura (cf. carta de livramento condicional de fls. 391 do
processo principal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000513-02.2021.8.26.0000 -Voto no 16.213
3
Assim, encontra-se superada esta impetração, pela
perda do seu objeto.
3. Pelo meu voto julga-se prejudicado o presente
habeas corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator